Tribunal: TJES
Processo: 5042507-14.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042507-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PEDRO GILBERTO DE SOUZA GOMES e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5042507-14.2023.8.08.0024

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorridos:
PEDRO GILBERTO DE SOUZA GOMES, WANDERLEIA KLABUNDE CAPETINI e PEDRO ARTHUR CAPETINI GOMES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET FIXA POR 22 DIAS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EFETIVAS PARA REPARO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
PEDRO GILBERTO DE SOUZA GOMES, WANDERLEIA KLABUNDE CAPETINI e PEDRO ARTHUR CAPETINI GOMES

em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Os autores alegam que houve interrupção do serviço de internet fixa por 22 dias (de 19/11/2023 a 10/12/2023), não obstante diversas reclamações administrativas e tentativas de reparo frustradas. Relataram o impacto dessa falha nas suas atividades cotidianas, especialmente na educação e no trabalho remoto, postulando a condenação da ré ao pagamento de R$5.000,00 para cada demandante.

A sentença proferida nos autos, dispôs:

[...] Ante o exposto,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
quanto ao pedido contraposto formulado pela Ré e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:
CONDENO
a ré a pagar o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Autor
PEDRO GILBERTO DE SOUZA GOMES
, o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser pago à Autora
WANDERLEIA KLABUNDE CAPETINI
e o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser pago ao Autor
PEDRO ARTHUR CAPETINI GOMES
a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

A Telefônica Brasil S/A interpôs recurso inominado, alegando, em síntese: i) ausência de conduta ilícita; ii) inexistência de prova de falha na prestação do serviço; iii) que os eventos seriam decorrentes de furtos de cabos (fato de terceiro); iv) que não haveria dano moral indenizável; v) que o serviço, em qualquer hipótese, não foi suspenso de maneira prolongada de forma injustificada. Postulou a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, sustentando a verossimilhança das alegações iniciais e a prova documental produzida. Pugnam pela responsabilidade objetiva da empresa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Ressaltam a inadequação da tese de força maior baseada em furtos de cabos, uma vez que não foi comprovada no processo. Defendem a manutenção da condenação pelos transtornos experimentados.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

A relação entre as partes é de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), aplicando-se, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A prova acostada aos autos (documentação do condomínio, protocolo de atendimento e comunicação de retorno do serviço) corrobora o alegado na inicial: a interrupção do serviço de internet fixa por período significativo, sem reparo em prazo razoável, ensejando falha na prestação do serviço.

A ré, por sua vez, não logrou êxito em afastar a sua responsabilidade, pois alegou genericamente que a falha se deu em razão de furtos de cabos (fato de terceiro), mas não trouxe qualquer prova efetiva dessa ocorrência no caso concreto (ônus probatório seu, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC). Também, não apresentou laudos técnicos, relatórios de ocorrência policial ou registros administrativos que demonstrassem o alegado. Limitando-se a afirmações genéricas e desconectadas do contexto probatório.

Conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios, a falha prolongada na prestação de serviço essencial, como o de internet, extrapola o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

O valor fixado na sentença (R$1.000,00 para cada autor) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à gravidade da falha, à extensão do dano, à capacidade econômica da ré e à necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa. Ademais, obedece à função punitivo-pedagógica do instituto do dano moral, sem causar desequilíbrio econômico entre as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)